Tribunal: TJSP
Processo: 2036365-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036365-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é agravado VITO
GIUSEPPE DOMINGOS PELLEGRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036365-24.2020.8.26.0000 -Voto no 33508 e
2
Voto no 33508
Agravo de instrumento no 2036365-24.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
Agravado: Vito Guiuseppe Domingos Pelegrini
Agravo de instrumento. Julgamento de recurso anterior.
Prevenção da Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela executada em
razão da r. decisão de 348/349 proferida em fase de cumprimento de sentença no
feito originário de processo no 0216406-32.2008.8.26.0100, que acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade.
Em suas razões recursais, alegou, em síntese, inexistência de valor residual e
indevida fixação de honorários sucumbenciais ao excepiente. Por fim, pleiteou o
provimento do recurso.
A fls. 403, foi negado o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Conforme se verifica a fls. 200/211, em relação à r. sentença prolatada no
feito originário de processo no 0216406-32.2008.8.26.0100, foi interposto recurso de
apelação, o qual foi julgado na sessão de 22/09/2014, pela Colenda 15a (Décima
Quinta) Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Douto e Nobre
Desembargador Castro Figliolia.
Contudo, pelo que se extrai do disposto no artigo 102, do Regimento Interno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036365-24.2020.8.26.0000 -Voto no 33508 e
3
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.” (os grifos não
constam no original).
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso e a respectiva
determinação de sua redistribuição à Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a
devida compensação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a redistribuição
à Colenda 15a (Décima Quinta) Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator